Tribunal: TJSP
Processo: 1001764-17.2023.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais. O apelante alegou ter sido alvo de agressões físicas e verbais, buscando indenização de R$ 100.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o dever de indenizar por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais. O apelante alegou ter sido alvo de agressões físicas e verbais, buscando indenização de R$ 100.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o dever de indenizar por danos morais, considerando a alegação de agressões físicas e verbais e a necessidade de comprovação dos elementos do ato ilícito.
III. Razões de Decidir
3. Não há comprovação inequívoca de agressão física por parte do apelado, conforme vídeos e depoimentos das testemunhas.
4. As ofensas mútuas entre as partes configuram meros aborrecimentos cotidianos, não ensejando indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.